Tribunal: TJSP
Processo: 1005992-19.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ção até efetivo recolhimento. Inobservância pela parte que não pode ser suprida pelo julgador. Deserção decretada. Recurso de apelação não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005992-19.2023.8.26.0001; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de rescisão contratual. Determinação para recolhimento do complemento do valor do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ausência de atualização. Recolhimento a menor. Não aplicabilidade do princípio da insignificância em matéria de preparo. Ausentes, no caso, hipóteses de afastamento da deserção, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de rescisão contratual. Determinação para recolhimento do complemento do valor do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ausência de atualização. Recolhimento a menor. Não aplicabilidade do princípio da insignificância em matéria de preparo. Ausentes, no caso, hipóteses de afastamento da deserção, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Erro de cálculo que é inescusável. Advogados que detêm ferramentas disponibilizadas por esta Corte para elaboração. Possibilidade de serem esclarecidas dúvidas por canal de suporte. Incompetência do Juízo para relevar insuficiência de recolhimento de taxa. Questão tributária que ultrapassa a competência jurisdicional. Decisão que foi clara e específica. Previsão expressa quanto à necessidade de atualização da complementação até efetivo recolhimento. Inobservância pela parte que não pode ser suprida pelo julgador. Deserção decretada. Recurso de apelação não conhecido.